Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL QUE ATESTOU QUE AS TAXAS APLICADAS ESTAVAM ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. REsp 1.061.530/RS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Não prospera. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado. Preliminar rejeitada.

2. A relação jurídica direito material existente entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato mencionado na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor tenha podido discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079/90 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Restou demonstrado nos autos que o Contrato de Crédito não consignado firmado entre as partes previu juros anuais de 987% (ID. Num. Num. 27769657 - Pág. 3). Nesse sentido, se por um aspecto não existe lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras no Brasil, por outro lado não se pode admitir, como razoável e moral, que juros no patamar de quase 1.000% ao ano seja tido como normal. O feito deve ser analisado à luz do REsp 1.061.530/RS, porque se aplica ao caso concreto.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte.